Tribunal: STF
Processo: HC 236354
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 852.079/SC (e-doc. 2, p. 186-191).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4).



    3. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o Relator negou-lhe seguimento (e-doc. 2, p. 121-123). A 1ª Câmara Criminal negou provimento ao agravo interno protocolado na sequência (e-doc. 2, p. 156-157).



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega constrangimento ilegal na fixação do regime fechado. Argumenta ser cabível o semiaberto. Aponta a ocorrência de bis in idem, dizendo terem sido levadas em consideração a quantidade e a natureza de droga para exasperar a pena-base e justificar a imposição do regime fechado. Alude ao enunciado nº 719 da Súmula do STF. 



    6. Pretende, em sede liminar e no mérito, que seja definido o regime semiaberto. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    8. O Juízo sentenciante elevou a pena-base do paciente com base na quantidade e na natureza de droga apreendida (5 mil comprimidos de ecstasy). Reportando-se a tais circunstâncias judiciais negativas, definiu o regime inicial fechado. Confira-se:



    “A natureza e a quantidade das drogas são consideradas negativamente, já que apreendidos mais de 2kg de substância entorpecente de induvidosa nocividade à saúde (divididas em aproximadamente 5 mil comprimidos), o que autoriza o acréscimo de 1/6 na pena base (cf. AgRg no REsp 1797431/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 08-09-2020). Dessa forma, acresço à pena-base a fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



(...)



    A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial fechado, porquanto desfavoráveis as circunstâncias judiciais do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, 'b' e § 3° e art. 59, III, todos do Código Penal, notadamente diante da quantidade e nocividade da droga apreendida, além da constatação de que o acusado se dedicava intensamente ao comércio espúrio de entorpecentes.” (e-doc. 4, p. 38; grifos nossos).



    9. Na mesma linha, no ato apontado como coator nesta impetração, a 6ª Turma do STJ assinalou que “o regime fechado foi fixado com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão de a condenação ser superior a 4 anos e de a pena-base haver sido fixada acima do mínimo legal.” (e-doc. 2, p. 186). Concluiu, portanto, não haver ilegalidade.



    10. De fato, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (5 anos reclusão), não há constrangimento ilegal ou ofensa ao verbete sumular nº 719 na definição do regime fechado. 



    11. Nesse sentido é a jurisprudência uniforme de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de impetração anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos e ataquem os fundamentos do mesmo ato coator, ainda que a segunda impetração também indique formalmente como ato impetrado uma segunda decisão, não atacada pela parte impetrante, contudo, em seu arrazoado. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (HC nº 208.748-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 09/06/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator